Tribunal: TJMT
Processo: 1029967-56.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029967-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUBAL JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 089.696.976-24 (ADVOGADO), ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDORA PÚBLICA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, considerando a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante, investigadora da Polícia Judiciária do Estado do Mato Grosso, cujos rendimentos indicam a possibilidade de arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz de sua capacidade financeira demonstrada por documentos como holerites e declaração de imposto de renda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, a concessão da assistência judiciária depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo o juiz autorizado a indeferir o pedido caso se convença de que a situação econômica da parte não é compatível com a alegada necessidade.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de pobreza do requerente não goza de presunção absoluta de veracidade, podendo ser refutada por evidências contrárias presentes nos autos (STJ, AgRg no Ag 708995/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado).
5. Na hipótese dos autos, os documentos financeiros apresentados pela agravante revelam uma renda líquida acima da renda domiciliar per capita, o que demonstra sua capacidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de seu sustento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 708995/GO, Rel. Min. Paulo Furtado, j. 13/10/2009; STJ, AgRg no Ag 949321/MS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10/03/2009

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ALZIRA ROCHA
contra decisão proferida por este Relator que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça (id. 247628199), por considerar que a agravante possuía condições financeiras para arcar com as custas processuais, visto tratar-se de investigadora da Polícia Judiciária do Estado do Mato Grosso.

A agravante busca a reconsideração da decisão, requerendo a concessão de gratuidade de justiça ou, alternativamente, a remessa do feito para julgamento colegiado.

Alega que a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça desconsiderou as particularidades financeiras de sua situação pessoal. Embora possua rendimentos mensais, sustenta que suas despesas fixas comprometem significativamente sua capacidade financeira, comprometendo seu sustento e dificultando o pagamento das custas processuais.

Como prova de sua alegação de insuficiência financeira, a agravante apresenta uma tabela detalhada de suas receitas e despesas mensais e outros documentos comprobatórios.

Almeja a concessão da gratuidade de justiça com base no art. 99 do CPC/15, argumentando que o exame da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda líquida da parte, mas também suas despesas fixas.

Contrarrazões ao agravo regimental, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno. (id. 234606687)

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

De início, necessário estabelecer um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Na hipótese dos autos, o
Agravo Interno
interposto por
ALZIRA ROCHA
visa combater a decisão proferida por este Relator que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça (id. 247628199), por considerar que a agravante possuía condições financeiras para arcar com as custas processuais, visto tratar-se de investigadora da Polícia Judiciária do Estado do Mato Grosso.

O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente. O ponto central da discussão reside na comprovação da hipossuficiência a fim de conferir gratuidade de justiça à agravante.

O recurso foi desprovido por decisão monocrática do relator, que concluiu que não restou demonstrado que a recorrente preenche os requisitos para concessão das benesses da gratuidade.

Ao analisar os argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente
recurso
foi objeto de percuciente análise na decisão que julgou improcedente a ação rescisória originária.

Trago a colação a decisão agravada (id. 247628199):

“

Visto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALZIRA ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT que, rejeitou a pré-executividade posta nos autos da Ação Civil Pública nº 0011901-81.2011.8.11.0006, ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

A agravante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária, ao argumento que dos documentos acostados ‘
fica nítida a sua miserabilidade sob o ponto de vista jurídico’.
(id. 247409157-fl.5)

Para comprovar sua hipossuficiência junta aos autos holerite e declaração de Imposto de Renda (id. 247409164 e id. 247409161).

Pois bem
.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:

Art. 5º (...)

LXXIV – o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

É de se ver que a Constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isto, porque a presunção de veracidade da declaração do requerente do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

[...] II -
Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita,
porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. III - Rever as conclusões do acordão acerca do indeferimento do benefício demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 708995/GO – 2005/0158248-0, Relator Ministro Paulo Furtado, j. em 13/10/2009, DJe 23/10/2009
).
[Destaquei]

[...] 1.

A despeito de declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos autos
,
houver motivo para o indeferimento.
[...]. (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 949321/MS – 2007/0219817-0, Relator Ministro VascoDella Giustina, j. em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). [Destaquei]

No caso dos autos, para comprovar que faz jus ao benefício acostou aos autos holerite dos meses de julho, agosto e setembro/2024 dos quais se extrai que é servidora pública – Investigadora de Policia - assim como sua Declaração de Imposto de Renda, contudo, tais documentos não comprovam sua hipossuficiência. Ao contrário, demonstram a capacidade financeira do recolhimento do preparo.

No caso em apreço, recai sobre o Agravante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada, previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5º, LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Desse modo, entendo que não restou demonstrado que preenche os requisitos para concessão das benesses da gratuidade.

Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores ao deferimento da medida,
INDEFIRO
o pedido liminar.

Intime-se
o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de o recurso ser julgado deserto, nos termos do artigo 1.007 do CPC, e do artigo 79-B, § 2º, do Regimento Interno – TJ/MT.
”
. (id. 247628199)

Na hipótese, apesar da agravante afirmar que o valor líquido que recebe a impossibilita de efetuar o preparo, pertinente ressalvar que seus vencimentos ultrapassam o montante de
R$ 21.221,24
mensal e após a dedução dos valores referentes ao gasto com cartão de crédito, mensalidades e empréstimos consignados, recebe o montante líquido de
R$ 5.882,51
, valor este que se comparado a renda domiciliar per capita de 2023, que era de
R$ 1.848,00
, não justifica o reconhecimento da hipossuficiência (dados extraídos de https://www.gov.br/secom ).

Por outro lado, verifica-se que o valor do preparo recursal em casos
R$ 392,36
( simulação de valor – Segunda Instância – TJMT).

No caso, malgrado as argumentações da agravante de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, tenho adotado o entendimento de que a situação de carência, além de expressamente declarada, deve ser documentadamente comprovada, o que não ocorreu no caso em tela, principalmente diante a discrepância entre o valor do preparo e do montante auferido mensalmente pela agravante.

Ainda assim, é certo que a agravante é servidora pública e, por certo, aufere renda mensal suficiente para arcar com as despesas processuais.

Desta forma, entendo que o agravante não se desincumbiu de demonstrar sua hipossuficiência, ônus que lhe cabia.

À propósito:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM ESCASSEZ DE RENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não tendo o agravante trazido argumentos capazes de alterar a decisão atacada, deve o indeferimento da justiça gratuita ser mantido por seus próprios fundamentos. 2. Recurso não provido
. (TJ-MS - AGT: 08417244020208120001 Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 09/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023) (destaquei)

AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Ausentes elementos fático-jurídicos que justifiquem a revisão da decisão agravada, há de ser mantido o indeferimento da justiça gratuita ao recorrente.
" (TRT-12 - ROT: 0001653-75.2017.5.12.0036, Relator: RICARDO CORDOVA DINIZ, 6ª Câmara) (destaquei)

Deve-se destacar que a gratuidade judiciária há de ser concedida àqueles que realmente fazem jus ao benefício, sob pena de desvirtuamento da essência do instituto, com evidente prejuízo aos que mais dele necessitam.

Deste modo, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024